Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA AUTORIZADA.
I - As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva de juros remuneratórios.
II - É válida a cobrança do seguro de proteção financeira, porque contratado livremente entre as partes e não demonstrada a venda casada, Tema 972 do e. STJ.
III – Apelação provida.